Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SHOW MUSICAL. CANCELAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CAUSA EXCLUDENTE. FORÇA MAIOR. CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.

1. É presumível a insuficiência de recursos de parte menor de idade para arcar com as despesas processuais, independentemente da condição financeira ostentada por seus genitores, porquanto tal benefício constitui direito pessoal.

2. A responsabilidade do fornecedor é reputada objetiva na hipótese de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, sendo que o dever reparatório só será excluído quando constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica – força maior ou caso fortuito externo (REsp 1358513/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 04/08/2020).

3. Cancelamento de show musical em razão de o artista principal estar acometido de infecção grave nas suas vias aéreas superiores e com as cordas vocais comprometidas, comprovadas por relatório médico, constitui evidente hipótese de força maior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

5. Recurso parcialmente provido.